Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-23.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. PERÍODOS DIVERSOS. PEDIDOS DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 337, §§1o, 2o e 3o do CPC, a litispendência caracteriza-se quando dois ou mais processos com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido existirem simultaneamente.
2. Embora as partes sejam idênticas, os pedidos formulados nas ações de execução são distintos, pois se referem a contribuições condominiais inadimplidas em períodos diversos. Logo, a distinção dos pedidos obsta o reconhecimento da litispendência, conforme entendimento deste e. Tribunal (Acórdão 1376424, 07019057820208070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.